Tribunal: TJDFT
Processo: 0749942-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. Consumidor. Empréstimo bancário. Desconto em conta corrente. Revogação de autorização. Possibilidade de cancelamento. Empréstimo consignado em folha de pagamento. Irrevogabilidade.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de suspensão dos descontos automáticos realizados em conta corrente e conta-salário por instituição financeira, a título de parcelas de contratos de empréstimos pessoais e de empréstimo consignado em folha de pagamento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a apelante pode revogar unilateralmente a autorização de débito automático referente a contratos de empréstimos pessoais, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020 e no Tema Repetitivo 1.085 do STJ; e (ii) se essa mesma possibilidade se aplica ao contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento.
III. Razões de decidir.
3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular de conta corrente o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, independentemente do reconhecimento da dívida.
4. O STJ, no Tema 1.085, admite descontos em conta apenas enquanto houver autorização expressa e vigente.
5. Revogada a autorização, cabe à instituição financeira cessar os descontos e utilizar meios ordinários de cobrança, sob pena de ilegalidade.
6. O empréstimo consignado em folha de pagamento distingue-se dos demais mútuos com débito em conta corrente por sua natureza tripartite — na qual o empregador transfere diretamente parte da remuneração do empregado à instituição financeira credora —, o que afasta o controle do mutuário sobre o desconto e torna a irrevogabilidade da autorização elemento inerente à modalidade.
7. A revogação da autorização de débito automático referente ao empréstimo consignado não é admissível, pois o desconto opera diretamente na folha de pagamento, antes do ingresso dos valores na conta do mutuário, em procedimento que envolve exclusivamente a fonte pagadora e a instituição financeira.
IV. Dispositivo.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o a 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022 (Tema Repetitivo 1.085); TJDFT, Acórdão 1761400, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20/09/2023; TJDFT, Acórdão 1758709, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/09/2023; TJDFT, Acórdão 1724285, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29/06/2023; TJDFT, Acórdão 1668651, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23/02/2023.